Tribunal: STF
Processo: HC 233338
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS LIBORIO CARNEIRO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim relatado (fl. 19):



     [...]



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV, e do artigo 211, ambos do Código Penal, e do artigo 2º da Lei 12.850/2013.



    No presente writ, sustenta o impetrante, em síntese, que há patente ilegalidade na denúncia do paciente quanto ao crime de organização criminosa, visto que ‘apesar dos esforços, é de se ver que o parquet, não conseguiu demonstrar, muito menos comprovar, a ocorrência de quaisquer dos requisitos necessários para tanto, isto é, a estabilidade, a permanência e a estrutura ordenada (divisão de tarefas)’ (fl. 5).



    Aduz que ‘a conduta imputada na denúncia é inepta, deste modo, o pleito do presente defensivo é pelo trancamento da denúncia neste aspecto, haja vista a patente ilegalidade acusatória que impede a realização da ampla defesa e do contraditório e contraria o princípio da individualização das condutas, no que tange a peça acusatória, por ser a medida de rigor ao caso’ (fl. 7).



    Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, a fim de que haja o trancamento da ação penal. Indeferida a liminar (fls. 24-25) e prestadas as informações (fls. 32-60), o parecer do Ministério Público foi pela inadmissibilidade do habeas corpus (fl. 67).



    O Tribunal de origem assim se manifestou quanto à alegada inépcia da denúncia (fl. 20):



    A denúncia descreve com precisão e nitidez o envolvimento do paciente com facção criminosa (PCC) ao tempo do homicídio, o qual, aliás, foi praticado em circunstâncias vulgarmente conhecidas como ‘tribunal do crime’.



    A acusação, outrossim, tem lastro em significativos indícios de materialidade e autoria, colhidos na fase pré-processual, forjando, portanto, a justa causa para a ação penal de índole condenatória.



    De qualquer modo, o trancamento da ação penal é sempre providência excepcional, que somente pode ser decretada quando a ilegalidade surgir inquestionável, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.



    Em face do exposto, por não divisar qualquer traço de constrangimento, meu voto conclui pela denegação da ordem.



    A denúncia está assim fundamentada (fls. 10-17):



    [...]



    A autoria em relação aos denunciados, por sua vez, vem suficientemente comprovada pelos boletins de ocorrência, pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas em sede policial e arroladas na denúncia, em especial da testemunha protegida (fls. 07), que presenciou o delito e apontou os denunciados como sendo os autores dos crimes imputados, fornecendo detalhes do modus operandi. Ademais, a perícia realizada no próprio celular do denunciado ALEIVAN confirmou sua participação nos delitos em questão e seu envolvimento com a organização criminosa denominada PCC (tráfico de drogas, atuação em Tribunais do Crime).



    [...]



    No caso dos autos, os denunciados, que integram a organização criminosa denominada PCC, perpetraram crimes gravíssimos e hediondos, de competência do Tribunal do Júri e rito específico, já que, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram, mediante golpes de facão, o ofendido e depois o enterraram em uma cova.



    [...]



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima referidas, ALEIVAN LEITE PEREIRA, vulgo ‘Ivan’ ou ‘Irmão Ícaro’ e MARCOS LIBÓRIO CARNEIRO, vulgo ‘Di Menor’ ou ‘Irmão Revoada’, já qualificados nos autos, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, ocultaram o cadáver da vítima Wesley Alves Cavalcante, conforme os laudos de exame em local de fls. 290/295 e 350/355.



    Consta ainda que, durante o ano de 2022, nesta cidade e comarca da Capital/SP, ALEIVAN LEITE PEREIRA, vulgo ‘Ivan’ ou ‘Irmão Ícaro’, e MARCOS LIBÓRIO CARNEIRO, vulgo ‘Di Menor’ ou ‘Irmão Revoada’, já qualificados nos autos, integravam, pessoalmente, juntamente com diversas outras pessoas, a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.



    Segundo o apurado, o ofendido, que era usuário de drogas, supostamente teria denunciado para as autoridades competentes, o ponto de tráfico de drogas localizado nas proximidades do local dos fatos e os indiciados, integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, descontentes com tal atitude, em decisão tomada no denominado ‘Tribunal do Crime’, decidiram dele se vingar, matando-o.



    Assim, no dia dos fatos, os indiciados e aproximadamente outros dez indivíduos ainda não identificados no autos, entraram na mata situada no local dos fatos, subjugando a vítima e lhe disseram: ‘é isto que você vai ganhar caguetando a biqueira’ (sic). Na sequência, os denunciados desferiram tapas nas costas do ofendido e uma rasteira nele, mandando-o se ajoelhar em uma cova que ali existia já cavada, tendo a vítima caído na própria cova. A vítima se ajoelhou, por ordem dos indiciados e, em ato contínuo, com o uso de um facão, os denunciados cortaram o pescoço dela devagar, decepando sua cabeça, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos necroscópicos de fls. 283/288 e fls. 343/348, que foram a causa única e efetiva da sua morte.



    Como se não bastasse, os denunciados colocaram a cabeça do ofendido em cima de seu corpo, tiraram uma foto dele e depois colocaram a cabeça embaixo do cadáver, jogando barro em cima, enterrando-o. Após a prática delitiva, os indiciados e seus comparsas se evadiram do local.



    O crime doloso contra a vida foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, eis que a vítima supostamente teria denunciado a existência de um ponto de venda de drogas na região, que seria comandado por esses criminosos.



    Além disso, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, na medida em que os indiciados escolheram meio de execução que causa sofrimento intenso e desnecessário à vítima, ao deceparem sua cabeça com facão, quando se encontrava ajoelhada em frente a sua própria cova, revelando uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.



    Ademais, referido delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ela foi atacada de surpresa, pelos agentes, que estavam em superioridade numérica e armados, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação de defesa naquela ocasião.



    Ante o exposto, DENUNCIO, à Vossa Excelência, ALEIVAN LEITE PEREIRA, vulgo ‘Ivan’ ou ‘Irmão Ícaro’, e MARCOS LIBÓRIO CARNEIRO, vulgo ‘Di Menor’ ou ‘Irmão Revoada’, como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I , III e IV, e artigo 211, ambos c. c. o artigo 29, do Código Penal, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material de infrações penais (artigo 69, do Estatuto Penal Repressivo), e requeiro que, admitida a presente acusação, sejam os acusados citados, interrogados, processados, pronunciados, e, por derradeiro, submetidos a julgamento perante o Egrégio III Tribunal do Júri da Comarca da Capital, condenados ao final, nos termos dos artigos 406 a 497, do Código de Processo Penal, ouvindo-se, na instrução processual, as testemunhas abaixo arroladas. 



    Conforme se verifica, a denúncia foi fundamentada no depoimento de testemunha protegida ‘que presenciou o delito [homicídio qualificado] e apontou os denunciados como sendo os autores dos crimes imputados, fornecendo detalhes do modus operandi. Ademais, a perícia realizada no próprio celular do denunciado ALEIVAN confirmou sua participação nos delitos em questão e seu envolvimento com a organização criminosa denominada PCC (tráfico de drogas, atuação em Tribunais do Crime)’ (fls. 10-11).



    Consoante o disposto na denúncia, ‘Segundo o apurado, o ofendido, que era usuário de drogas, supostamente teria denunciado para as autoridades competentes, o ponto de tráfico de drogas localizado nas proximidades do local dos fatos e os indiciados, integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, descontentes com tal atitude, em decisão tomada no denominado ‘Tribunal do Crime’, decidiram dele se vingar, matando-o’ (fl. 15).



    O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.



    Não se reconhece a inépcia quando a denúncia preenche aos requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e a classificação dos crimes de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa.



    No caso sob análise, constata-se que a denúncia preenche os requisitos do referido dispositivo, imputando claramente as condutas criminosas ao paciente que, integrante de organização criminosa, o PCC, em obediência à referida facção e juntamente com outros integrantes, praticou homicídio qualificado contra vítima que teria denunciado a existência de ponto de tráfico de drogas.



    Desse modo, diante dos elementos acostados nos autos, evidencia-se a existência de indícios de autoria aptos a embasar a exordial acusatória, devendo a efetiva prova do ilícito ser devidamente apurada ao longo da instrução processual. 



    Ademais, rever a conclusão do acórdão impugnado, com o objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via estreita do habeas corpus. 



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Nesta impetração, busca-se “A DETERMINAÇÃO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ante a ausência dos requisitos legais para a responsabilização criminal”. (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator